Tribunal: TJMT
Processo: 0006132-23.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006132-23.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELOISA MARAN PEREIRA - CPF: 993.744.809-30 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), S. R. J. IND. COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 26.535.740/0001-16 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO - CPF: 803.811.381-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. RECIBO DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. TRADIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente embargos de terceiro, determinando a liberação de máquina de esteira, sob o fundamento de que a embargante adquiriu o bem antes da constrição judicial e mediante recibo válido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da aquisição do bem pela embargante e a suposta ilegitimidade do vendedor para aliená-lo.

III. Razões de decidir

3. O recibo de compra e venda, devidamente assinado e com firma reconhecida, goza de presunção de validade, conforme o art. 320 do CC/2002.

4. A inexistência de testemunhas no recibo não invalida a transação, pois inexiste exigência legal nesse sentido.

5. A tradição, como forma de aquisição da propriedade de bens móveis, é suficiente para transferir o domínio do bem, nos termos do art. 1.267 do CC/2002.

6. Não há provas de que a embargante tivesse ciência de qualquer irregularidade na titularidade do bem, sendo sua boa-fé presumida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aquisição de bem móvel por terceiro de boa-fé, mediante documento hábil e tradição, é suficiente para afastar constrição judicial incidente sobre o bem. 2. A simples alegação de venda a non domino, desacompanhada de prova da má-fé do adquirente, não é suficiente para desconstituir a posse do embargante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SRJ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de terceiro com pedido de liminar de restituição de posse n. 0006132-23.2019.8.11.0003 Código 934069, julgou procedente, os embargos de terceiro, para determinar a liberação da máquina de esteira, Modelo AD7-B, cor amarela, ano 1984, marca Fiat, condenando a parte embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Sustenta a parte apelante que: a sentença ora guerreada deve ser reformada na sua integra, posto que alicerçada em fatos não comprovado nos autos, e para ser coerente toda a prova testemunhal produzida nos autos pela Apelada são contraditórias e contraria o único documento juntado nos autos no qual o juízo de piso firmou o seu convencimento, e prolatou a sentença de procedência.

Argumenta

que ‘a ação de embargos de Terceiros ajuizada em face da empresa Apelante, onde a Apelada alegou ter adquirido o bem do Sr. Marco Antonio Ricci Stigliano, como comprovando nos autos, se comprou, o fez junto a quem não era proprietário do bem, uma vez que a ora Apelante, somente transferiu a posse precária do bem, pois, como comprovado através de contrato de compra e venda e através do depoimento pessoal das testemunhas arroladas pela Apelante; ainda, se os pagamentos foram realizados através de transferência bancária, para terceiros, comprova-se que o recibo aprestando nos autos pela Apelada é totalmente falso, portanto, não pode ser aceito para fundamentar uma sentença de procedência, a qual dever ser totalmente reformada.’.

Acrescenta que ‘Marcos Ricci não era o legítimo proprietário da máquina e, portanto, não poderia vendê-la, configurando uma "venda a non domino"; não restando dúvidas que o suposto recibo foi utilizado nos autos tão somente para dar uma aparência de que a Apelada havia adquirido a máquina de esteira do Sr. Marcos Antônio Ricci, onde na verdade e comprovado nos autos através das testemunhas arroladas pela própria Apelada, que não ocorreu pagamento ao Sr. Marcos Ricci, no entanto, mesmo assim, foi o único documento que o juízo de piso fundamentou a sentença ora guerreada.’.

Por, segue dizendo: restou demonstrado nos autos, que o recibo apresentado nos autos é “fabricado”, maculado, não expressa a verdade, e o Magistrado contrário a toda prova testemunhal produzida nos autos, entendeu pela validade do recibo, e erroneamente julgou procedente a ação de embargos de terceiros, a qual merece total reforma.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, para: a) Reformar integralmente a sentença vergastada, posto que o magistrado julgou totalmente contrário as provas produzidas nos autos, e principalmente porque ficou comprovado nos autos através das testemunhas arroladas pela própria apelada que o recibo do suposto pagamento não expressa a verdade dos fatos, e bem como a Apelada não se desincumbiu do ônus de prova que é terceiro de boa-fé, julgando total improcedente a ação de embargos de terceiros, forte nos fatos e fundamentos; b) Inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, alegando que: o recibo foi devidamente emitido e assinado por Marcos Antônio Ricci Stigliano, conforme documento constante nos autos (ID 42320073). O fato de que parte dos valores possa ter sido direcionada a terceiros não invalida a transação ou a legitimidade do documento, especialmente porque a quitação foi dada pelo próprio vendedor, Marcos Ricci. Ademais, conforme o artigo 320 do Código Civil, a quitação dada por instrumento particular, designando o valor, a dívida, o nome do devedor, e a assinatura do credor, possui presunção de validade. Os apelantes não apresentaram qualquer prova capaz de desconstituir essa presunção, limitando-se a alegações infundadas; A embargante adquiriu o bem de boa-fé, mediante pagamento, e a posse lhe foi transmitida validamente, conforme os documentos anexados (ID 42320081). Cabe aqui esclarecer que a embargada, ora apelante, emitiu nota fiscal de venda em favor da pessoa que vendeu a máquina em favor da embargante/apelada, sem inserir qualquer anotação de reserva de domínio. Por fim, afirma que, a tradição do bem ocorreu de forma válida, e a embargante/apelada não tinha qualquer conhecimento de eventuais litígios ou pendências contratuais envolvendo o bem. Requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a validade da aquisição do bem pela embargante e a improcedência das alegações dos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por SRJ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de terceiro com pedido de liminar de restituição de posse n. 0006132-23.2019.8.11.0003 Código 934069, julgou procedente, os embargos de terceiro, para determinar a liberação da máquina de esteira, Modelo AD7-B, cor amarela, ano 1984, marca Fiat, condenando a parte embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

A controvérsia gira em torno da validade da aquisição da máquina de esteira, Modelo AD7-B, cor amarela, ano 1984, marca Fiat, pela embargante e da suposta ilegitimidade do vendedor para aliená-la.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de terceiro possuem a finalidade de afastar a constrição judicial sobre bem pertencente a terceiro estranho ao feito, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a embargante ora apelada demonstrou, por meio de recibo assinado pelo vendedor Marcos Antônio Ricci Stigliano, ter adquirido a máquina em 11 de fevereiro de 2011, antes da constrição judicial; tal documento apresentado foi devidamente assinado e teve firma reconhecida, o que confere presunção de veracidade, nos termos do artigo 320 do Código Civil.

A apelante argumenta que o recibo não possui testemunhas e que os valores foram pagos a terceiros, o que, em sua visão, invalidaria a transação. No entanto, não há exigência legal de que um recibo de pagamento contenha assinaturas de testemunhas para ser válido.

Ademais, conforme o parágrafo único do artigo 320 do Código Civil, ainda que o documento não preencha todos os requisitos formais, sua validade pode ser reconhecida se das circunstâncias resultar evidente o pagamento da dívida.

Além disso, a prova testemunhal colhida nos autos não foi suficiente para infirmar a presunção de validade do recibo apresentado. O simples fato de os valores terem sido repassados a terceiros não descaracteriza a transação realizada, uma vez que a quitação foi concedida pelo próprio vendedor.

No que tange à alegação de "venda a non domino", é importante salientar que, na compra e venda de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela tradição, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil; não restando demonstrado nos autos que a embargante tinha ciência de qualquer irregularidade na titularidade do bem ou que agiu de má-fé ao adquiri-lo. Pelo contrário, a boa-fé do adquirente é presumida, cabendo à parte interessada provar o contrário, o que não foi feito pela apelante.

Dessa forma, considerando que a embargante adquiriu o bem de boa-fé, mediante documento hábil, e que a tradição ocorreu regularmente, inexiste fundamento para a manutenção da constrição judicial sobre o bem.

Assim, a sentença recorrida se encontra em consonância com os princípios aplicáveis à espécie e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a liberação da máquina de esteira em favor da embargante.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025